Tribunal: TJSP
Processo: 2207639-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS de 2005 a 2010 – Município de Brotas - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução: 1) Não cabimento, conforme súmula 393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória em relação às alegações de: a) pendência de julgamento de recurso administrativo; b) bis in idem em relação a juros moratórios, correção monetária e multa; c) depósito judicial integral em

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS de 2005 a 2010 – Município de Brotas - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução: 1) Não cabimento, conforme súmula 393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória em relação às alegações de: a) pendência de julgamento de recurso administrativo; b) bis in idem em relação a juros moratórios, correção monetária e multa; c) depósito judicial integral em autos de ação ordinária; d) não clareza quanto aos exercícios impugnados – só 2005 a 2010, ou também 2013 e 2014, assim como em relação aos objetos das ações ordinárias mencionadas; 2) Exceção de pré-executividade – Acolhimento parcial – Ausência de extinção sequer parcial da execução - Afastamento da fixação de sucumbência - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para o fim do item 2.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207639-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é agravante HELENA
SAYOKO ENJOJI, é agravado MUNICÍPIO DE BROTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207639-56.2020.8.26.0000 -Voto no 39349-eom-27/1/21
2
VOTO No: 39349
AGRV.No: 2207639-56.2020.8.26.0000
COMARCA: BROTAS
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL ISS de 2005 a 2010
Município de Brotas - Exceção de pré-executividade -
Extinção da execução: 1) Não cabimento, conforme súmula
393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória em
relação às alegações de: a) pendência de julgamento de
recurso administrativo; b) bis in idem em relação a juros
moratórios, correção monetária e multa; c) depósito judicial
integral em autos de ação ordinária; d) não clareza quanto
aos exercícios impugnados só 2005 a 2010, ou também
2013 e 2014, assim como em relação aos objetos das ações
ordinárias mencionadas; 2) Exceção de pré-executividade
Acolhimento parcial Ausência de extinção sequer parcial
da execução - Afastamento da fixação de sucumbência -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para o fim do
item 2.
1. Agravo de instrumento interposto pela executada
HELENA SAYOKO ENJOJI, contra r. decisão copiada às fls. , proferida em
execução fiscal referente a ISS de 2005 a 2010, proposta pelo MUNICÍPIO
DE BROTAS, pelo qual o agravante pretende a extinção do feito de origem,
alegando, em suma: pendencia de julgamento de recurso administrativo; bis
in idem em relação a juros moratórios, correção monetária e multa; depósito
judicial em autos de ação ordinária; ao final, pugna pelo afastamento da
condenação em honorários advocatícios.
2. A r. decisão agravada, ao acolher parcialmente
exceção de pré-executividade, indeferiu tal pretensão, ao fundamento de
que: inscrição em dívida ativa não é cobrança, razão pela qual não foi
violado o art. 151, III, CTN; não há prova do alegado deposito judicial
integral suspensivo da exigibilidade; é possível a cumulação da multa
punitiva com a moratório, motivo pelo qual não há ilegal bis in idem; houve
fixação de sucumbência reciproca proporcional ao êxito de cada parte (fls.
171/4).
3. Resposta (fls. 23/4). Não há oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207639-56.2020.8.26.0000 -Voto no 39349-eom-27/1/21
3
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado dos autos eletrônicos de
origem e com preparo (fls. 17/ss), motivo pelo qual foi conhecido.
Foi proposta a execução fiscal fundada em CDA.
A ela se opôs a parte executada por meio de exceção
de pré-executividade, que foi impugnada pelo exequente.
A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez,
que só pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3o, Parágrafo
único).
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - Tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 - Alegação de
nulidade da CDA afastada - Inexistência de defeitos
no título a inviabilizar a execução - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN
e no § 5o do art. 2o da LEF - Presunção de certeza e
liquidez não ilidida - Inteligência do parágrafo único
do art. 3o da Lei 6.830/80 (...) (TJSP; Agravo de
Instrumento 2093232-37.2020.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Exceção de
pré-executividade
IPTU e taxas dos exercícios de
2014 a 2017
Município de Franco da Rocha

Nulidade da CDA - Inocorrência - Título executivo
que preenche os requisitos dos artigos 202 do CTN e
2o, §5o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207639-56.2020.8.26.0000 -Voto no 39349-eom-27/1/21
4
certeza do título não ilidida (...) (cf. TJSP; Apelação
Cível 1002759-78.2018.8.26.0198; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Franco da Rocha - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data
de Registro: 29/06/2020).
Nesta perspectiva, o cenário probatório contido nos
autos não revela, pelo menos em sede de exceção de pré-executividade, a
existência de prova inequívoca que possa afastar a presunção de certeza e
liquidez da CDA que aparelha a execução acima mencionada,
especialmente no que tange à alegação de que: há pendência de
julgamento de recurso administrativo; bis in idem em relação a juros
moratórios, correção monetária e multa; depósito judicial em autos de ação
ordinária.
Além disso a) ora se alega que o ISS devido é de 2005
a 2010; depois, aduz que o depósito judicial seria de 2013 a 2014 (fls. 10);
b) a r. decisão agravada se reporta a duas ações diversas da execução
fiscal, realçando que a excipiente não deixa claro o objeto de uma e de
outro.
Com efeito, dada a necessidade de dilação probatória,
vem ao caso a súmula 393 editada pelo Egrégio STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.
Dessa forma, curial que a parte executada se valha de
embargos à execução fiscal, garantindo o juízo executivo, a gerar um
processo adequado para as discussões acima destacadas, sob pena de
banalizar o incidente da exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207639-56.2020.8.26.0000 -Voto no 39349-eom-27/1/21
5
Neste sentido, precedentes desta Corte:
Ademais, as questões suscitadas envolvem matéria
que reclama dilação probatória, inviável em sede de
exceção de pré-executividade, sob pena de banalizar
referida teoria. Campo restrito à questões de ordem
pública, aferíveis 'prima facie'. Decisão mantida.
Recurso não provido (cf. TJSP; Agravo de
Instrumento 2195712-35.2016.8.26.0000; Relator (a):
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais;
Data do Julgamento: 19/10/2016; Data de Registro:
20/10/2016).
No tocante às alegações trazidas em sede de exceção de pré-
executividade, importante destacar que aquelas concernentes
ao pretenso excesso de execução e inconstitucionalidade ou
ilegalidade os tributos objeto da Certidão da Dívida Ativa
somente podem ser deduzidas nos competentes embargos à
execução, uma vez que, por ser a exceção citada uma criação
pretoriana, seu uso é restrito. Em artigo, publicado em
"Notícias Forenses" de Dezembro de 1999, o ilustre Advogado
CLITO FORNACIARI JÚNIOR, adverte que: "Todavia, há uma
clara tentativa de banalizar a exceção de pré-executividade, o
que não deve ser aplaudido e nem sequer admitido, mormente
quando por meio de sua utilização pretende o devedor sem dar
bens à penhora discutir temas que até necessitam de atividade
probatória
(cf.
TJSP;

Apelação
"ex-officio"
0052778-79.2002.8.26.0000; Relator (a): Benedicto Jorge Farah ;
Órgão Julgador: Orgão Julgador Não identificado; N/A - N/A;
Data do Julgamento: 02/09/2003; Data de Registro: 18/09/2003).
A fixação de sucumbência na r. decisão agravada pode
ser afastada, pois o acolhimento parcial da Exceção de pré-executividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207639-56.2020.8.26.0000 -Voto no 39349-eom-27/1/21
6
não implicou extinção sequer parcial da execução.
Fica revogada a r. decisão de fls. 20/1 e indeferida a
petição de fls. 23/4, pois prematura a configuração de prevenção.
Pelos fundamentos acima expostos, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos desta decisao.
Pelo meu voto, recurso provido parcialmente para
afastar a sucumbência da r. decisão agravada.
Int.